Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-75.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002964-75.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABILIO PIRES DE LIMA - CPF: 431.282.469-04 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ABILIO PIRES DE LIMA
, contra o Acórdão de ID. 168944163,
Recurso de Apelação n°
1002964-75.2021.8.11.0051, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou omisso, obscuro e contraditório. Aponta que ser o “acórdão embargado omisso e contraditório em inúmeros pontos, posto que a IN 28 do INSS é clara quanto aos requisitos para a concessão desse tipo de empréstimo”.

Sustenta também ter restado omissa decisão quanto a não apresentação do contrato discutido, averbado junto ao INSS na data de 04/2017; cobrança de juros acima do limite máximo estabelecido na IN 28 do INSS; ausência do número de parcelas, o fato de o pagamento do desconto de 5% do benefício da Embargante, lançada em sua folha de pagamento, não estar abatendo o valor da parcela, lançada na fatura.

Questiona a vantagem manifestamente excessiva em favor dos bancos nos contratos de saque via cartão de crédito e a ciência da modalidade contratada.

Aponta a ausência de requisitos de validade do contrato, o não abatimento do saldo devedor com o desconto do benefício e a ausência de lançamento na fatura da parcela de empréstimo.

Defende a existência de contradição em relação à repetição de indébito e quanto à taxa de juros aplicada, vez que buscou a contratação de empréstimo consignado e induzido a erro lhe fora imputado cartão de crédito consignado RMC. Rememora os argumentos de suas razões de apelação e aponta a ocorrência de dano moral.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para fim de que seja suprida as omissões, contradições e obscuridades constantes no v. Acórdão – pleno no que se refere a ausência de fixação de parâmetros no que tange ao empréstimo, nos termos definidos da IN 28 do INSS, art. 21 e 30.”

O Embargado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1002964-75.2021.8.11.0051, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório, obscuro e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo do Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito, não sendo dado a julgador se pronunciar sobre todas as teses que compuseram as razões de recurso.

“(...) De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou os documentos Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitida pelo Banco BMG n° 39232034 (ID. 156483753 - Pág. 1/4), contrato este devidamente assinado pela Apelante, que ainda aponta que a liberação de créditos por meio de Transferência Eletrônica–TED (ID. 156483752 - Pág. 1/4).

Importa destacar que o termo firmado, acompanhado dos documentos pessoais da Apelante, se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. (...)”

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
ambos

os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023